Tribunal: TJSP
Processo: 1000607-08.2023.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – Alegação da autora de que não firmou os contratos impugnados – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o banco réu à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais de R$5.000,00 – Pretensão do réu de reforma.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – Alegação da autora de que não firmou os contratos impugnados – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o banco réu à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais de R$5.000,00 – Pretensão do réu de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Diante da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova, cabe o reconhecimento da responsabilidade do banco réu, que não produziu prova de inexistência de vício na prestação do serviço ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Nulidade dos contratos bem reconhecida. Ausência de demonstração de má-fé do réu, de modo que a devolução deve ser de forma simples e não em dobro. Entretanto, o dano moral não restou configurado. Aborrecimentos e desconfortos não elevados ao patamar do dano moral indenizável. Sentença parcialmente reformada.

RECURSO DA AUTORA – DANOS MATERIAIS – JUROS DE MORA – Sentença que fixou os juros moratórios desde a data da citação – Pretensão de que os juros sejam a partir dos descontos indevidos. ADMISSIBILIDADE: No caso, deve ser considerada como o termo inicial dos juros de mora, a data do evento danoso, ou seja, do desconto de cada parcela indevida que foi feito na aposentadoria da autora, em razão da relação extracontratual (Súmulas 43 e 54 do STJ).

RECURSO DA AUTORA – Pedidos de majoração do valor da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios. Pretensão também de que os juros de mora em relação à indenização por danos morais sejam fixados desde o evento danoso. PEDIDOS PREJUDICADOS: Diante do afastamento da indenização por danos morais e do reconhecimento da sucumbência recíproca, restam prejudicados os referidos pedidos da autora.

RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E O DA AUTORA PROVIDO, NA PARTE NÃO PREJUDICADA.